Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0721795-54.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em demanda de ação regressiva[2], que indeferiu o pedido de citação de litisdenunciada na reconvenção posta no processo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intime-se a agravada a se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17547347 - Pág. 134. [2] PJe 0701432-56.2019.8.07.0008